Tribunal: TJDFT
Processo: 0711790-44.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0711790-44.2019.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CEB DISTRIBUICAO S.A., FACEB - FUNDACAO DE PREVIDENCIA DOS EMPREGADOS DA CEB AGRAVADO: ALDERICO INACIO DOS SANTOS DESPACHO Intime-se Alderico Inácio dos Santos para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre petição e documentos de ID 22078174 e seguintes. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator